Tribunal: TJSP
Processo: 1000637-51.2022.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Ainda que o cadastro de dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome" não corresponda a negativação, é inegável que também constrange o consumidor a pagar por débito que não pode mais ser exigido, violando o dever de boa-fé objetiva e configurando abuso de direito. Precedente

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Ainda que o cadastro de dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome" não corresponda a negativação, é inegável que também constrange o consumidor a pagar por débito que não pode mais ser exigido, violando o dever de boa-fé objetiva e configurando abuso de direito. Precedente desta Col. Câmara. Não demonstrado de forma inconteste o rebaixamento do score de crédito da autora em razão dos débitos declarados inexigíveis, não há cogitar de dano moral. Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal. Precedente desta Col. Câmara. Tampouco cabe a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor se não há evidência de que a apelante tenha investido tempo e diligências excessivos na via extrajudicial para tentar resolver o problema, sendo insuficiente, para tanto, a mera necessidade de contratação de advogado para propositura de ação judicial. Tendo a autora decaído quanto à pretensão relativa aos danos morais, mas vencida a ré nos pleitos declaratório e cominatório, está caracterizada a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC. Verba honorária fixada em R$ 600,00 para cada patrono, que se mostra adequada para a sua atuação, à qual se somam honorários de R$ 200,00 para a fase recursal (art. 85, §§ 1o e 11), totalizando R$ 800,00.

Recursos improvidos.